Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito pelo Agravante. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por RODRIGO DE FRANCO SOUSA FILGUEIRA em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA., partes qualificadas nos autos. Alega o autor, em síntese, que possui diversos contratos de empréstimo com o banco réu, os quais comprometem grande parte de sua renda mensal, totalizando 54,24% de seu rendimento líquido. Diante dessa situação financeira delicada, requereu administrativamente o cancelamento da autorização de débitos em sua conta bancária, com base no Tema no 1085 do STJ e na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. O autor relata que, em 18 de fevereiro de 2025, protocolou junto ao BRB o pedido de cancelamento dos descontos, conforme previsto na Resolução no 4.790/2020, porém, o banco réu negou a solicitação, sob o argumento de que se tratam de empréstimos consignados e, portanto, não seria possível inibir os débitos. Contudo, o autor argumenta que os contratos no 2024621273 e no 2023599401 referem-se a contratos de novação, o que, em sua visão, permitiria o cancelamento dos débitos. O autor sustenta que é o único provedor de sua família e que os descontos efetuados pelo banco réu em sua conta bancária têm comprometido sua subsistência e a de sua família, impossibilitando o pagamento de despesas básicas como alimentação, água, luz, transporte, saúde e moradia. Afirma que não busca se evadir das obrigações assumidas, mas sim garantir o mínimo existencial, diante da conduta abusiva da instituição financeira ao conceder crédito sem a devida análise de sua capacidade de pagamento. Com base nesses argumentos, o autor requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos efetuados pelo BRB em sua conta bancária (Agência: 058 — Conta Corrente: 058.001.338-3), referentes aos contratos no 2024621273 e no 2023599401, por tempo indeterminado, bem como o estorno dos valores indevidamente descontados após o protocolo do requerimento de cancelamento da autorização. É o breve relatório. Decido. TUTELA DE URGÊNCIA. (...) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Do exame dos elementos informativos acostados aos autos, não se verifica a presença de comprovação suficiente para caracterizar a condição de hipossuficiência da parte autora, apta a justificar a concessão da benesse legal, que possui natureza excepcional e somente pode ser deferida quando comprovado, de forma inequívoca, que o recolhimento das custas processuais comprometeria a subsistência digna da parte requerente. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, firmada para obtenção do benefício de litigar sem custas, pode ser afastada pelo magistrado quando os elementos documentais indicam situação diversa da alegada, ou seja, quando demonstrado que a renda formal ou informal da parte seria suficiente para garantir sua manutenção sem comprometer sua dignidade. Cabe ressaltar, nesse contexto, a relevante evolução da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que admite a análise judicial preliminar, independente de impugnação, quanto à alegada hipossuficiência, especialmente quando os documentos anexados ao processo apontam para a ausência de enquadramento nos requisitos legais exigidos para a concessão do benefício. A esse respeito, citem-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1 - A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2 - A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3 - É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4 - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5 - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 6 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1188859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice da Súmula 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1113984/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Em observância ao princípio da isonomia, compreendido em seu sentido substancial, não se deve conceder, de forma indistinta, a gratuidade de justiça a todos os requerentes mediante simples alegação de insuficiência econômica. É essencial distinguir as situações em que a parte comprova sua hipossuficiência efetiva, de modo que as despesas processuais inviabilizariam o acesso à justiça, o que não se verifica no presente caso. Os documentos juntados aos autos comprovam que o autor exerce o cargo de Professor na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, auferindo rendimentos brutos superiores a R$ 15.000,00. Ademais, reside em Águas Claras, região reconhecida como de classe média, e apresenta movimentação bancária compatível com os rendimentos declarados. As despesas indicadas, de natureza ordinária e voluntária, não configuram fundamento suficiente para afastar a obrigatoriedade de recolhimento das custas judiciais, exigidas como regra de todos os litigantes. Diante do exposto, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Em razão da ausência de provas de que o recolhimento das custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal comprometeria a subsistência da parte autora e de sua família, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade, sob pena de violação ao princípio da isonomia. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência e a gratuidade de justiça formulados pela parte autora. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, conforme o artigo 321 do Código de Processo Civil." Em suas razões recursais, o Agravante defende que juntou aos autos documentação que comprova sua situação de hipossuficiência financeira. Argumenta que não é necessária a comprovação do estado de miserabilidade para fins de concessão da gratuidade de justiça e que o indeferimento do pedido viola o direito de acesso à justiça. Requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, o Agravante declara sua hipossuficiência financeira e apresenta aos autos, dentre outros documentos, declaração de imposto de renda, contracheques, extratos bancários, que corroboram sua declaração. Assim, a um primeiro exame e diante dos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, que estabelece presunção de veracidade ao solicitante dos benefícios da gratuidade, quando pessoa natural, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO e concedo provisoriamente os benefícios da gratuidade de modo que o processo de origem prossiga independentemente de recolhimento de custas. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator